Tribunal: TJDFT
Processo: 0755056-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0755056-05.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MOACIR FRANCISCO DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DESPACHO Tendo em vista a manifestação defensiva de ID 58369225, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça, para se manifestar como entender de direito. Após, voltem-me conclusos os autos. Brasília/DF, 16 de maio de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Relator